Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702515-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: DMS CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO em face da decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700597-26.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, ora agravada. A agravante relata que a sociedade empresária executada teve seu registro no CNPJ baixado, e sustenta que a executada foi dissolvida de forma irregular, com evidente tentativa de frustração do adimplemento dos seus credores. Afirma que as sócias da empresa agravada novamente se tornaram sócias de novas empresas de modo individual. Defende que a pessoa jurídica se desviou de seus propósitos legítimos, adotando práticas que resultaram em prejuízos a terceiros, uma vez que a sociedade foi encerrada voluntariamente pelas sócias, deixando obrigações a adimplir, restando caracterizada a existência de fortes indícios de desvio de finalidades para prejudicar credores, o que legitimaria a desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de deferir o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido conforme ID 55195072 e 55195073. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram ausentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 179326935 dos autos de origem): Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, requer a demonstração do desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros, com o uso abusivo da personalidade jurídica; ou a confusão patrimonial, demonstrada pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Inicialmente, destaco que este cumprimento de sentença trata crédito sem natureza consumerista. Assim sendo, para que seja legítima a desconsideração da personalidade jurídica requerida, faz-se necessária a demonstração dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. A autora trouxe aos autos comprovante da Receita Federal de que a empresa executada encontra-se BAIXADA. Ou seja, resta demonstrado apenas que a executada não mais exerce atividade empresarial, mas não há qualquer elemento nos autos que indique o seu encerramento irregular. Nesse compasso, consoante exorta a jurisprudência, a ausência de bens o encerramento das atividades não são elementos hábeis, por si sós, a atestarem a fraude ou abuso praticados pelos sócios da empresa. Ratificando tal entendimento, colaciono julgados deste Colendo Tribunal: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. A desconsideração da personalidade jurídica é incidente processual que pode ser pleiteado pelas partes ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. É cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137). 3. A mera insolvência da sociedade ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na junta comercial e sem a regular liquidação dos ativos, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, pois não se pode presumir o abuso da personalidade jurídica da verificação dessas circunstâncias (REsp 1526287/SP). 4. Recurso conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1722234, 07145923620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. "TEORIA MAIOR" (ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. Deve ser mantida a decisão que não autorizou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando não comprovada a ocorrência de desvio de finalidade e/ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, nos termos notadamente do artigo 50 do CC ("Teoria maior"). O fato de ter havido a suposta baixa da empresa agravada, da forma como realizada e comprovada nos autos, não caracteriza inequívoca e absolutamente abuso de personalidade, máxime porque, no caso dos autos, foi realizado esse ato calcado em dispositivo legal (art. 54 da Lei no 11.941/2009). Além disso, a orientação teórica (Enunciado no 146 da III J. de Direito Civil) é no sentido de que "nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial)". Entrementes, convém ressaltar que "o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil" (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção, J. em 10/12/2014, DJe 12/12/2014). Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1386164, 07162422620208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, e não se verificando a existência dos requisitos previstos no art. 50 do CC, REJEITO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Sem outros requerimentos e considerando a ausência de bens passíveis de constrição, retornem os autos ao arquivo provisório, observando-se a decisão de suspensão proferida em 23.03.2018 (ID 15044644). I. Preclusa a presente decisão, arquivem-se imediatamente os autos. Os embargos de declaração opostos pela exequente no ID 180743184 foram rejeitados pela decisão de ID 180833621. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica, alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito. Assim, nos casos os quais a pessoa jurídica é desviada de suas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria, de forma excepcional, admite a desconsideração da personalidade jurídica. Dessa maneira, nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa. O legislador positivou tal possibilidade no artigo 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema. Transcrevo: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Dessa forma, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos no artigo 50 do Código Civil, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Nestor Duarte disserta que: A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do Código Civil de 1916. O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44). Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatuárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso - 6. ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2012. p. 59) No caso dos autos, o Juízo a quo entendeu que a ausência de bens e o encerramento das atividades não são elementos hábeis, por si sós, a atestarem a fraude ou abuso praticados pelos sócios da empresa. Conforme o entendimento jurisprudencial moderno, seguindo a determinação legal, é necessária a prova do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que caracterizaria o abuso da personalidade jurídica. No caso, não houve comprovação do alegado abuso da personalidade jurídica, pois o único argumento apresentado para demonstrar o abuso ou desvio de finalidade são o inadimplemento de dívidas e o encerramento da empresa, hipóteses essas que não traduzem, automaticamente, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade nem confusão patrimonial, afastando o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento dessa medida. O simples fato de as ex-sócias virem a desempenhar atividades empresariais diversas, separadamente, depois do encerramento do empreendimento anterior também não denota, por si só, qualquer conduta ilícita. Esse posicionamento está em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.021.473/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (destacado) Também nesse sentido é o entendimento majoritário desta Egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. 1. Para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a presença dos requisitos descritos no art. 50 do CC, que adotou a Teoria Maior da desconsideração. 2. É imprescindível a prova do abuso da personalidade jurídica, que pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não restou comprovado nos autos. 3. Por outro lado, a insolvência da pessoa jurídica e o encerramento irregular de suas atividades não configuram qualquer dos requisitos exigidos pelo art. 50 do CC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665014, 07245160820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMOSNTRAÇÃO DO ABUSO DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS OU ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. MOTIVIOS INSUFICIENTES, POR SI SÓ, PARA SE DECRETAR A DESCONSIDERAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial. 2. A inexistência de bens que sejam suficientes à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução das atividades da sociedade à margem da lei, não são bastantes para o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada se não houver concreta comprovação de ter havido o abuso de que cuida o art. 50, do CC. Precedentes. 3. Se os documentos novos juntados pelo agravante não demonstram a existência de confusão patrimonial entre o sócio da empresa devedora e esta última, não há como acolher a pretensão do recorrente. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1665058, 07105021920228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Destaque-se, ademais que, para o reconhecimento da fraude ou do abuso apto a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a prova robusta do desvio de finalidade, ou da confusão patrimonial, o que, de fato, não se confunde com meras suposições. Acrescente-se, também, que a Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à possibilidade de redirecionamento para o sócio-gerente da empresa nos casos de execução fiscal contra empresa que deixou de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, não sendo, portanto, aplicável aos casos de cumprimento de sentença ou execução iniciados por pessoa física ou jurídica de natureza privada. Transcrevo: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. (SÚMULA 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010) Outrossim, como já apontado, o encerramento irregular da empresa, por si só, não é suficiente para promoção da desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, os elementos encontrados nos autos não satisfazem os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Observe-se, ainda, que em se tratando de sociedade limitada, como no caso da empresa executada, o eg. STJ firmou o entendimento no sentido de que, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que mesmo o deferimento da sucessão processual da sociedade pelos sócios dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.) (destaquei) Assim, não se constata, à luz da prova dos autos, nenhuma ilicitude prima facie na conduta das ex-sócias da empresa executada. Desta forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela antecipada recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2024 15:06:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador